Tribunal: TJES
Processo: 5039631-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039631-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: LUIZ EDUARDO JOSEPH LIMA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação apenas para reduzir verba honorária, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo a custos de tratamento de saúde deferidos em liminar, após a extinção do processo originário sem resolução do mérito por óbito da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não aplicar cláusulas contratuais de coparticipação e precedente do Tribunal local; e (ii) estabelecer a possibilidade de reexame da matéria e prequestionamento de dispositivos legais pela via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada e não se prestam ao reexame de questões já decididas quando o acórdão enfrenta de forma analítica e exaustiva as teses suscitadas.

4. O débito originado exclusivamente de tutela de urgência para tratamento de saúde possui natureza similar à alimentar e é irrepetível quando o beneficiário atua de boa-fé, não se transmutando em dívida contratual comum após a extinção do feito por óbito.

5. A natureza personalíssima e intransmissível do direito à saúde prevalece sobre cláusulas ordinárias de coparticipação do regulamento do plano de previdência, impedindo que o titular responda por verbas despendidas em favor de dependente falecida.

6. O julgador não é obrigado a realizar cotejo analítico com todos os precedentes colacionados pelas partes, especialmente quando o entendimento adotado é logicamente incompatível com a tese diversa ou quando o paradigma citado não guarda similitude fática com o caso concreto.

7. A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a embargante alega a existência de omissão e obscuridade quanto à natureza contratual da dívida e à validade das cláusulas do regulamento do plano, buscando ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vícios de omissão e/ou obscuridade, pretende a Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

No caso em apreço, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma analítica e exaustiva a tese da embargante quanto à responsabilidade contratual do titular do plano, refutando-a ao assentar que o débito originado exclusivamente de tutela de urgência para tratamento de saúde (
home care
) não se transmuta em dívida contratual comum na hipótese de extinção do feito - sem resolução do mérito - por óbito da paciente.

Ademais, consignou-se no acórdão embargado que a
ratio decidendi
repousa na natureza personalíssima e intransmissível do direito tutelado e na causa da extinção do processo, fundamentos que prevalecem sobre as cláusulas ordinárias de coparticipação e impedem que o titular do plano responda por verbas consideradas irrepetíveis e despendidas de boa-fé, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Nesses casos, a jurisprudência pátria, em uma interpretação teleológica e consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, consolidou o entendimento de que a verba despendida para o custeio de tratamento médico de natureza urgente, deferido judicialmente, ostenta caráter similar àquele de natureza alimentar, sendo irrepetível, portanto, sobretudo quando o beneficiário estava de boa-fé.

A
ratio decidendi
que permeia tais julgados é a de que a extinção do processo por óbito não equivale a uma sentença desfavorável à parte autora. O direito à saúde, de natureza personalíssima e intransmissível, não chega a ser julgado improcedente; a tutela jurisdicional apenas perde seu objeto, de sorte que exigir o ressarcimento, nessas condições, seria impor um ônus desproporcional à família, que buscou amparo no Poder Judiciário para garantir um direito fundamental, agindo de boa-fé e com base em indicação médica.

Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao pacificar a matéria, decidiu que, ‘
ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento [...] apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
’ (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/4/2023).

[...]

A apelante tenta promover um
distinguishing
, argumentando que o precedente não se aplicaria porque o autor/apelado era o titular do plano, razão pela qual responderia pelos custos por força do regulamento. O argumento, contudo, não se sustenta.

A
ratio decidendi
não reside em quem figura formalmente como sucessor processual (se o titular ou o dependente), mas na natureza do direito tutelado e na causa da extinção.

Na hipótese vertente, o processo extinto fundava-se no direito ao tratamento da Sra. Virginia (ex-esposa do autor/apelado), portanto, direito personalíssimo.

A obrigação de pagar do Sr. Luiz (autor/apelado), como titular do plano, existiria para as despesas contratuais
devidas
, mas a despesa em questão — nascida de uma liminar e extinta com a vida da paciente — não pode ser transmutada em uma dívida contratual comum, sob pena de se contornar a própria
ratio
do entendimento dos Tribunais Superiores.

Como bem assentado no AgInt no AREsp n° 2.387.394 - SP, ‘
se com a morte não há sucessão do direito personalíssimo à saúde [...], por corolário lógico também não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo
’. Pouco importa se essa ‘resposta’ se daria na figura de herdeiro ou de titular contratual; o fundamento da inexigibilidade é o mesmo.

Some-se a isso, ainda que a título de reforço argumentativo (pois a questão principal já está resolvida pelo fundamento anterior), que a cobrança perpetrada pela apelante se baseou na premissa fática comprovadamente falsa de que a ação anterior fora julgada improcedente, conforme se verifica do comunicado de ID 15772187, o que, por si só, já macula a sua conduta e afasta a alegação de exercício regular de direito.”

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou obscuridade, uma vez que o colegiado considerou que a natureza personalíssima do tratamento e a extinção do processo por óbito (perda de objeto) prevalecem sobre a discussão da responsabilidade contratual genérica do titular, na forma do regulamento.

Ademais, no que tange à suposta omissão quanto ao precedente deste Egrégio Tribunal (Apelação Cível n.º 0033480-05.2017.8.08.0024), impõe-se consignar que o julgador não é compelido a realizar o cotejo analítico com toda e qualquer decisão colacionada pelas partes, notadamente quando o acórdão embargado assenta-se em tese jurídica central que, por incompatibilidade lógica, exclui a aplicação de entendimentos diversos.

Nada obstante, o julgado invocado pela embargante cuida da sistemática ordinária de compensação de coparticipações médicas em plano de previdência complementar, cenário que não se amolda à particularidade destes autos, em que se discute a cobrança de custos de tratamento domiciliar decorrentes de liminar em favor de beneficiária que veio a falecer no curso do processo. Assim, a aplicação da jurisprudência específica e prevalente do Superior Tribunal de Justiça sobre a irrepetibilidade de verbas de saúde em situações de extinção por óbito afasta a incidência do julgado citado, sem que isso configure vício de fundamentação ou omissão sanável pela via integrativa

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)